Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010346-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), CESAR ALMEIDA HORMES - CPF: 023.283.661-20 (AGRAVANTE), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 17.819.239/0001-90 (AGRAVADO), ALMIRON RIBEIRO DE BRITO - CPF: 487.583.881-68 (AGRAVADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade para suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque não há prova de que ele possua outra fonte de renda, senão a decorrente do seu rendimento auferido na condição de policial militar que, apesar de chegar à margem de R$ 6.496,79 (seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos), mais da metade está comprometido pelos descontos obrigatórios (imposto de renda e previdência) e por outras dívidas (empréstimos), restando-lhe a importância líquida de R$ 2.473,81 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos), conforme holerite acostado à id. 90686997, referente ao mês de abril do corrente ano, valor insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CESAR ALMEIDA HORMES
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de n. 1020152-14.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
DESTAK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – ME e OUTRO(S)
, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, o agravante insiste que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 91539994).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 94936998, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§

3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade para suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque não há prova de que ele possua outra fonte de renda, senão a decorrente do seu rendimento auferido na condição de policial militar que, apesar de chegar à margem de R$ 6.496,79 (seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos), mais da metade está comprometido pelos descontos obrigatórios (imposto de renda e previdência) e por outras dívidas (empréstimos), restando-lhe a importância líquida de R$ 2.473,81 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos), conforme holerite acostado à id. 90686997, referente ao mês de abril do corrente ano, valor insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas.

Ademais, o agravante comprovou despesas mensais, dentre elas a de aluguel de imóvel, pagamento do Fies, plano odontológico, afora as despesas ordinárias com energia, telefone, internet, etc., consoante se vê à id. 90686991 e ss., o que reforça a necessidade de concessão do benefício pleiteado.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021